Tribunal: TJMT
Processo: 1027138-18.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027138-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANTHUR DIAS PEREIRA - CPF: 353.824.651-34 (APELADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 485, III, do CPC, extinguiu ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, diante da inércia da exequente após intimação para promover o regular andamento do feito.

A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida, ao argumento de que não houve intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, bem como ausência de publicação do nome de seu patrono no DJEN. Requer a cassação da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico, via sistema processual, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias. O §1º exige prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias.

Consta dos autos que o patrono da exequente foi intimado para impulsionar o feito, com advertência expressa quanto às consequências da sua inércia. Não houve manifestação.

Posteriormente, a pessoa jurídica exequente foi intimada por meio do sistema eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006, com advertência clara a respeito da possibilidade de extinção do feito diante da sua inércia.

Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação eletrônica realizada aos previamente cadastrados é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

Estando a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação via PJe equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. Inexistência de nulidade.

Decorrido o prazo legal sem manifestação, restou configurado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema processual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora após regular intimação para promover o andamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1006573-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 09.12.2021; TJMT, RAC 1002944-75.2025.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Anthur Dias Pereira, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de regular intimação de seu patrono no DJEN, em afronta à Resolução nº 569/2024 e aos arts. 270 e 272 do CPC; (ii) inexistência de advertência quanto à possibilidade de extinção; (iii) ausência de intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC; (iv) ocorrência de
error in procedendo
, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento da execução, bem como que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique De Oliveira Vanderlei.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Anthur Dias Pereira, lastreada em duas Cédulas de Crédito Bancário, buscando a satisfação de crédito reputado líquido, certo e exigível.

Constatada a inércia da parte exequente,
o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferiu sentença por meio da qual,
com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa.

Consignou o magistrado singular que a parte autora fora regularmente intimada para dar andamento ao feito, permanecendo inerte, razão pela qual determinou a baixa na distribuição.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de regular intimação, defendendo que não teria sido validamente intimada nos termos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC, e que na publicação do DJEN não teria constado o nome do seu patrono. Alega ocorrência de
error in procedendo
, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte autora, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau, eis que prolatada em estrita observância às exigências legais aplicáveis ao caso. Explico.

Como é cediço, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, ressaltando-se que o §1º do referido dispositivo estabelece requisito específico:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A extinção por abandono exige, portanto, a presença cumulativa de: (i) inércia da parte por prazo superior a 30 dias; (ii) intimação pessoal da parte; (iii) concessão de prazo de 5 dias para suprir a omissão; e (iv) ciência inequívoca da consequência processual.

No caso concreto, verifica-se que o patrono da exequente foi regularmente intimado da decisão que determinava o impulso do feito (id. 198583859 no feito originário e id. 328164430 nesta instância), ocasião em que já constava expressa advertência acerca das consequências decorrentes da eventual inércia. Não obstante a ciência inequívoca do comando judicial, a parte permaneceu silente.

Diante dessa omissão, procedeu-se à intimação pessoal da pessoa jurídica exequente por meio do sistema eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006, constando expressamente da comunicação a advertência de que a ausência de manifestação no prazo assinalado ensejaria a extinção do feito.

Considerando que se trata de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação realizada via PJe equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, não havendo falar em nulidade do ato processual.

Transcorrido o prazo legal sem qualquer providência da exequente, restou configurada a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, legitimando-se, pois, a extinção do processo por abandono da causa.

A propósito, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica como modalidade idônea de intimação pessoal, quando realizada por meio do sistema processual eletrônico, conforme se observa do julgado a seguir:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.
”
(TJMT, RAC 10065739620218110041 MT, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, por abandono da causa, diante da inércia da parte autora, nos termos do art . 485, III, do CPC/2015, após decurso do prazo legal sem manifestação, mesmo após intimação eletrônica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC/2015, como forma de suprir a exigência legal de intimação pessoal, nos casos de abandono do processo. III. Razões de decidir 3 . A legislação processual e a regulamentação administrativa autorizam a realização de intimações exclusivamente por meio eletrônico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada no domicílio judicial eletrônico, como ocorre com instituições financeiras.
4. A intimação realizada via sistema eletrônico, cumprindo os requisitos legais, possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal, afastando qualquer alegação de nulidade. 5 . Inexistindo manifestação da parte autora no prazo fixado, caracteriza-se o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito, como mecanismo de racionalidade e celeridade processual.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido.”
(TJMT, RAC 10029447520258110041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 19.12.2025 – negritei)

Assim, não há que se falar em nulidade ou
error in procedendo
, porquanto foram observadas todas as formalidades legais: houve intimação do patrono, intimação pessoal da parte, advertência expressa quanto à consequência processual e concessão do prazo legal.

Ressalte-se, ademais, que o art. 485, III, do CPC expressamente impõe ao autor o dever de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sob pena de extinção do feito. O processo, embora impulsionado oficialmente (art. 2º do CPC), não pode subsistir indefinidamente diante da desídia da parte interessada, sob pena de afronta aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício procedimental apto a ensejar sua desconstituição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026